Tribunal: CARF
Processo: 13136.721167/2021-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.721167/2021-57
ACÓRDÃO
2002-009.869 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDAÇÃO SORRIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2020
NORMAS GERAIS DIREITO TRIBUTÁRIO. LIVRE CONVICÇÃO JULGADOR.
PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
Nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora
de primeira instância, na apreciação das provas, formará livremente sua
convicção, podendo determinar diligência que entender necessária.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou
protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou
quando deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV,
do Decreto no 70.235/72.
PREVIDENCIÁRIO.
IMUNIDADE
COTA
PATRONAL.
PRESSUPOSTOS
ENTIDADE BENEFICENTE/REQUISITOS PARA GOZO DE ISENÇÃO.
Para gozar do direito à isenção/imunidade previstas no caput do artigo 29
da Lei no 12.101/2009 o contribuinte deve atender aos requisitos previstos
no mesmo artigo.
CONTRIBUIÇÕES.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar-lhe provimento

Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.869 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721167/2021-57
2

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo às contribuições previdenciárias parte da empresa e as destinadas aos TERCEIROS, uma
vez que o contribuinte apesar de não ser isento/imune se declarou como tal, no período de
01/01/2017 a 31/12/2020.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 74/88), extrai-se:
A Fundação Sorria, com sede em Ouro Preto – MG, tem como finalidade, nos
termos estatutários, “promover a assistência odontológica ao menor carente em
Ouro Preto, formação de consciência sanitária na comunidade carente, contribuir
para resgatar a cidadania, entre outras várias finalidades”. Ela elabora GFIP
relativamente a três CNPJ apesar de ter outros em relação aos quais consta, como
objeto social, o atendimento odontológico.
A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil – RFB recebeu do Ministério da
Saúde o ofício no 302/2020, por meio do qual comunicou o cancelamento do
certificado de isenção da entidade concedido pela Portaria no 211, de 27/3/2013,
com efeitos a partir de 23/10/2010 (início do fato gerador do descumprimento de
requisitos legais previstos na Lei no 12.101/2009, conforme Portaria no724, de
7/8/2020, publicada no DOU em 14/8/2020).
O Ministério da Saúde é órgão responsável por supervisionar e analisar o
cumprimento do disposto na Lei no 12.101/2009 relativamente às instituições que
atuam na área de atendimento à saúde no que diz respeito ao atendimento dos
requisitos exigidos pela legislação para a fruição da “isenção” prevista na
Constituição da República – CR de 1988, artigo 195, § 7o.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.869 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721167/2021-57
3
Por meio do Parecer técnico no 276/2020-CGCEER/DCEBAS/SAES/MS, no
25000.183576/2018-61, a equipe técnica do Ministério da Saúde (anexado aos
autos) apontou que:
(...)
Portanto, conforme conclusão do Ministério da Saúde, houve descumprimento do
disposto na Lei no 12.101/2009, artigo 4o, incisos II e III. O julgamento da ADI no.
4480/DF (que considerou inconstitucionais alguns artigos da Lei no 12.101/2009)
não tratou dos referidos incisos II e III do artigo 4o da referida Lei.
Constatou-se que o contribuinte é parte em ações judiciais movidas na Justiça
Federal da 1a Região que trata de “entidades sem fins lucrativos”, processos no
48350.41.2016.4.0.3800 e no 1000323.70.2018.401.3822. Contudo, na lavratura
dos AI referidos, não havia decisão relativamente a esses processos.
Concluiu-se que a Fundação Sorria não pode fruir a “isenção” prevista na CR de
1988, artigo 195, § 7o, relativamente às Contribuições Previdenciárias patronais e
devidas a Terceiros em razão do descumprimento do disposto na Lei no
12.101/2009, artigo 4o, incisos II e III, enquanto não houver decisão judicial que
conclua em sentido contrário.
Durante o procedimento fiscal constatou-se que, apesar do contribuinte enviar
suas GFIP com o código FPAS 639 (aplicável a entidades isentas), relativamente
aos estabelecimentos com os finais de CNPJ referidos a seguir constam essas
informações:
a) estabelecimento com CNPJ final “0001-07” – Matriz, atendimento
odontológico, CNAE 8630-5/04 que corresponde ao FPAS 566 e à alíquota
Gilrat/Rat de 2% (essa classificação foi objeto de revisão por parte da fiscalização
conforme se verá a seguir;
b) estabelecimento com CNPJ final “0002-80” – Fábrica de Sabonetes (fabricação
de cosméticos), CNAE 2063-1/00 que corresponde ao FPAS 507 e Gilrat/Rat de
3%;
c) estabelecimento com CNPJ final “0003-60” – Comércio varejista, CNAE 4772-
5/00, FPAS 515 e Gilrat/Rat de 2%.
Constatou-se, relativamente ao estabelecimento final CNPJ no “0001-07”, que a
maioria dos segurados vinculados exerce atividades classificadas com o “CBO
3224 – Técnicos Odontológicos” e “CBO 2232 - Cirurgiões Dentistas”. Dessa feita,
tendo em vista o que dispõe o RPS, artigo 202, §§ 3o, 5o e 6o, houve revisão do
enquadramento informado pelo contribuinte, pois no seu caso o CNAE que
representa a atividade preponderante é o representado pelo código “8630-5/04”
– Atendimento odontológico para a qual se aplica o FPAS 515 e a alíquota
Gilrat/Rat de 1% e não o FPAS 566.
Verificou-se, ainda, que o contribuinte produz sabonetes na sua fábrica e efetua a
venda desses sabonetes no comércio.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.869 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721167/2021-57
4
Dessa feita, no lançamento das contribuições relativas ao Gilrat foram
consideradas as seguintes alíquotas:
a) 1% para a Matriz (atendimento odontológico)
b) 3% para filial 0002/80 (fábrica de cosméticos);
c) 2% para filial 0003/60 (comércio de Cosméticos).
No caso o Fap considerado em todo o período do lançamento foi de 0,5.
Além das contribuições patronais incidentes sobre a remuneração de segurados
empregados foi efetuado o lançamento de contribuições devidas à Previdência
Social, incidentes sobre diferenças entre a remuneração informada nas GFIP e a
identificada pela fiscalização nas GFIP. A fiscalização elaborou um
demonstrativo/Planilha “Anexo I” com valores de remuneração de contribuintes
segurados empregados e contribuintes individuais, com base na GFIP declarada
pela Fundação Sorria.
Após apresentação da impugnação pelo autuado, foi proferido Acórdão n° 106-
024.789 - 8a TURMA DA DRJ06 de e-fls. 380/408, a qual julgou procedente o lançamento.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário
(e-fls. 427/434), repisando às alegações da defesa inaugural, motivo pelo qual adoto o relatório da
decisão recorrida:
Diz que cumpre todos os requisitos elencados no artigo 14 do CTN e no artigo 29
da Lei no 12.101/2009, mas, apesar disso, teve seu Cebas cancelado pelo
Ministério da Saúde em razão de descumprimento de requisitos previstos na Lei
no 12.101/2009 (lei ordinária) que impõe contrapartidas que interferem “no seu
modo beneficente de atuação”, ferindo o disposto na CR de 1988, artigo 146,
inciso II e o entendimento do STF manifestado no Tema 32 de repercussão geral.
Motivos apontados pela RFB para lavrar o Auto de Infração – AI.
Assevera que os Autos de Infração – AI foram lavrados em razão do cancelamento
do Cebas deferido por meio da Portaria do Ministério da Saúde no 211/2013 e que
as razões desse cancelamento estão contidas no Parecer Técnico no 276/2020
CGCEER/DCEBAS/SAES/MS.
Afirma que as únicas razões para o cancelamento do Cebas têm relação direta
com a exigência de prestação de serviços ao SUS em um percentual mínimo de
60% e com a comprovação dessa prestação de serviço, na forma regulamentada
pelo Ministério da Saúde (requisitos II e III do artigo 29 da Lei no 12.101/2009).
Julgamento das ADI 2028, 2036, 2228 e 2621 e do RE no 566.622 e do Tema 32 de
repercussão geral.
Assevera que o STF (no julgamento das ADI no 2028, no 2036, no 2228 e no 2621 e
do RE no 566.622) concluiu pela inconstitucionalidade do artigo 55 da Lei no
8.212/1991 e seus parágrafos, com a redação dada pela Lei no 9.732/1988 (que
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.869 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721167/2021-57
5
impunham a necessidade da prestação de serviço assistencial, educacional ou de
saúde, de forma gratuita e em caráter exclusivo) “[...] ao fundamento de se referir
a requisito atinente aos lindes da imunidade, sujeito a previsão em lei
complementar”.
Aduz que no mesmo julgamento foi firmado o entendimento, tratado no Tema 32
(repercussão geral), segundo o qual a lei complementar é exigível para a definição
do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social das
entidades contempladas com a imunidade prevista na Constituição da República –
CR de 1988, artigo 195, § 7o, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas.
Conclui que a imposição de contrapartidas para a concessão de Cebas e a
consequente fruição da imunidade contraria a tese vinculante mencionada e viola
a disposição contida na CR de 1988, artigo 146, inciso II. Cita o §2 do artigo 102 da
CR de 1988 que trata dos efeitos erga omnes e vinculantes relativamente aos
demais órgãos do Poder Judiciário e da Administração Direta e Indireta.
(...)
Julgamento da ADI 4480.
Afirma que no julgamento da ADI no 4480 restou sedimentado o entendimento do
STF (já definido no Tema 32) de que os “lindes” da imunidade devem ser definidos
por lei complementar.
Assevera que apesar de a ADI 4480 não ter tratado a respeito da
constitucionalidade dos incisos II e III do artigo 4o da Lei no 12.101/2009 (o que foi
apontado pela fiscalização à fl. 10), o cumprimento desses requisitos não pode ser
exigido para fruição da imunidade tratada nos autos uma vez que essa lei não é
uma lei ordinária e não complementar. Diz que, do contrário, haveria afronta ao
entendimento contido no julgado no RE no 566.622/RS e na ADI 2028 (que se
refere à Lei no 8.212/1991).
Conclui que o entendimento vinculante do STF é de que os requisitos para fruição
da imunidade prevista na CR de 1988, artigo 195, § 7o, são apenas os contidos no
CTN, artigo 14. Aponta que na ADI no 4480 restou sedimentado que os requisitos
contidos na Lei no 12.101/2009, artigo 29, incisos, I, II, III, IV, V, VII e VIII são
constitucionais por possuírem correspondência com o previsto no CTN, artigo 14.
Diz que o fundamento para a lavratura dos AI está em desacordo com o
entendimento do STF e, portanto, deve ser cancelado.
Ações judiciais em andamento.
Afirma que, como apontado no relatório fiscal, ajuizou ações com vistas a
resguardar seu direito à fruição da imunidade. Aduz que nas petições do processo
judicial no 1000.323.70.2018.4.01.3822 da 15a Vara Federal Cível (Doc. 04) buscou
tutela judicial, inclusive para anular o cancelamento do Cebas pela Portaria no
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.869 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721167/2021-57
6
724, de 7/8/2020, “[...] com fulcro nas fundamentações já expostas [...], sendo
justamente este ato que a RFB a lavrar o Auto ora impugnado”.
Diz que, apesar de ainda não terem sido proferidas decisões nesse processo, foi
requerida a suspensão da exigibilidade das contribuições (conforme consta no
Doc. 04).
(...)
Conclui que deve ser suspenso o andamento do presente processo até a decisão
final a ser prolatada nos autos dos processos no 1000.323.70.2018.4.01.3822 e no
0048350.41.2016.4.01.3800 que versam sobre as matérias impugnadas.
Cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN e no artigo 29, I, II, III, IV, V, VII, e
VII da Lei no 12.101/2009.
Afirma que os requisitos previstos no artigo 14 do CTN e no artigo 29, incisos I, II,
III, IV, V, VII, e VII, da Lei no 12.101/2009 são os únicos que podem ser exigidos
para a manutenção do Cebas e para fruição da imunidade. Cita trecho de decisão
judicial para comprovar o seu entendimento. Diz que cumpre os requisitos
referidos nesses dispositivos legais. Assevera que juntou aos autos documentos
para comprovar que cumpre tais requisitos (Doc. 01, Doc, 06. Doc. 07, Doc. 08 e
Doc. 09, Doc. 10, Doc. 11).
Ao fim, o recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente os presentes
Autos de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
PRELIMINAR NULIDADE DA DECISÃO DE PISO – INDEFERIMENTO DA PERÍCIA
A contribuinte suscita a nulidade da decisão de piso pela negativa da realização de
perícia.
Pois bem, observamos que o pedido de perícia constante da impugnação, bem
como do recurso voluntário, foi genérico sem apontar os motivos que a justificariam e sem
qualificar o perito de sua parte que indicava. Assim, de acordo com o art. 16, §1o, o pedido é
considerado não formulado. Se o pedido não foi formulado adequadamente não pode ser
considerado como causa de nulidade sua não apreciação.
Ademais, a decisão de piso enfrentou tal tema e trouxe os motivos pelos quais
considerou dispensável a realização de perícia. Sendo assim, não há que se falar em nulidade.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.869 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721167/2021-57
7
Não sendo o bastante, peço vênia para transcrever excertos da decisão de piso e
adotá-los como razão de decidir, por muito bem analisar o tema, senão vejamos:
No presente caso, tendo sido pleiteada a realização de pericia, é de se entendê-la
totalmente desnecessária, haja vista que todas as informações que embasaram o
presente débito, em especial o fato de não possuir o Ato Declaratório de
Concessão de Isenção e GFIP com FPAS 639, foram produzidas pela própria
empresa, todas já devidamente analisadas pela auditoria fiscal, não existindo
razão, de fato ou de direito, que motive a realização de perícia junto a empresa.
Por todo o ja exposto neste Voto, não se vislumbra razão para se concordar com o
requerimento de se proceder à perícia com o fito de se demonstrar que a autuada
preenchia, desde A. época do fato gerador das contribuições previdenciárias aqui
lançadas, os requisitos para que fosse considerada isenta dessas contribuições. De
acordo com o disposto no Relatório Fiscal do Auto de Infração, a ausência do Ato
Declaratório foi determinante para o presente lançamento, e teve a impugnante
mais uma oportunidade de apresentá-lo junto com a impugnação, e não o tendo
feito, não se justifica a realização de perícia, conforme requerido pela
impugnante.
Assim, fica indeferido o pedido de perícia formulado na impugnação, sem que se
caracterize qualquer violação ao contido no art. 5°, LV da CF ou ao art. 38 da Lei
9784/99, nem a ocorrência de cerceamento de defesa.
Diante disto, penso que a alegação é estéril e não merece prosperar. Com efeito, o
lançamento pautou-se nos elementos trazidos aos autos pela fiscalização, bem como naqueles
acostados pelo contribuinte por ocasião da apresentação de seus argumentos.
Ademais, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/1972, a autoridade julgadora,
na apreciação das provas, formará livremente sua convicção, podendo indeferir o pedido de
perícia que entender desnecessário.
Portanto, indefiro o pedido de perícia (diligência), bem como a nulidade da decisão
recorrida.
MÉRITO
Nesse ponto, considero pertinente analisar a demanda de acordo com os
argumentos despendidos pela contribuinte no seu recurso voluntário, vejamos:
DO DIREITO ADQUIRIDO O direito adquirido em questão diz respeito às entidades
que por serem isentas pela Lei n° 3.577, de 1959, continuaram a usufruir do benefício após o
Decreto-Lei n° 1.572, de 1977, não precisando formular o requerimento ao INSS, conforme
reconhecia o Parecer/CJ n° 2.901, de 2002.
Para a perfeita compreensão, transcrevo as disposições do Decreto-Lei n° 1.572, de
1977, acerca do direito adquirido:
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.869 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721167/2021-57
8
Art. 1o Fica revogada a Lei no 3.577, de 4 de julho de 1959, que isenta da
contribuição de previdência devida aos Institutos e Caixas de Aposentadoria e
Pensões unificados no Instituto Nacional de Previdência Social - INPS, as entidades
de fins filantrópicos reconhecidas de utilidade pública, cujos diretores não
percebam remuneração.
§ 1o A revogação a que se refere este artigo não prejudicará a instituição que
tenha sido reconhecida como de utilidade pública pelo Governo Federal até à
data da publicação deste Decreto-lei, seja portadora de certificado de entidade de
fins filantrópicos com validade por prazo indeterminado e esteja isenta daquela
contribuição.
§ 2o A instituição portadora de certificado provisório de entidade de fins
filantrópicos que esteja no gozo da isenção referida no caput deste artigo e tenha
requerido ou venha a requerer, dentro de 90 (noventa) dias a contar do início da
vigência deste decreto-lei, o seu reconhecimento como de utilidade pública
federal continuará gozando da aludida isenção até que o Poder Executivo delibere
sobre aquele requerimento.
§ 3o O disposto no parágrafo anterior aplica-se às instituições cujo certificado
provisório de entidade de fins filantrópicos esteja expirado, desde que tenham
requerido ou venham a requerer, no mesmo prazo, o seu reconhecimento como
de utilidade pública federal e a renovação daquele certificado.
§ 4o A instituição que tiver o seu reconhecimento como de utilidade pública
federal indeferido, ou que não o tenha requerido no prazo previsto no parágrafo
anterior deverá proceder ao recolhimento das contribuições previdenciárias a
partir do mês seguinte ao do término desse prazo ou ao da publicação do ato que
indeferir aquele reconhecimento.
Art. 2o O cancelamento da declaração de utilidade pública federal ou a perda da
qualidade de entidade de fins filantrópicos acarretará a revogação automática da
isenção, ficando a instituição obrigada ao recolhimento da contribuição
previdenciária a partir do mês seguinte ao dessa revogação.
Note-se que a norma legal atribui o direito adquirido às entidades que tivessem
sido reconhecidas como de utilidade pública pelo Governo Federal até à data da publicação do
Decreto-lei n° 1.572, de 1977, no Diário Oficial da União de 1° de setembro de 1977, mas a
autuada somente comprovou a utilidade pública federal a partir de 1981.
Neste diapasão, não é cabível falar em direito adquirido.
DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI N° 12.101/2009 – APLICAÇÃO DO ART. 106, II, DO CTN
Argumenta a recorrente que com a edição da Lei 12.101/2009, que revogou o art
55 da Lei 8.212/91, não mais é exigível o Ato Declaratório para se ter a isenção das contribuições
previdenciárias, desde que cumpridos os demais requisitos previstos na nova legislação. E requer
que essa nova disposição legal retroaja, em atendimento ao disposto no art. 106, II, "c", do CTN,
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.869 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721167/2021-57
9
que trata da retroatividade benigna em termos de penalidade a ser aplicada, uma vez que no
presente caso a penalidade guarda estrita correspondência ao imposto propriamente dito.
Mais uma vez, sem razão a recorrente!
Inicialmente, no valor lançado neste ATOP temos o valor do tributo exigido e não
recolhido, sobre o qual incide multa de mora ou de ofício (essa somente na competência
13/2006), acrescido de juros moratórios. Incorreta a assertiva da contribuinte quando dispõe que
a penalidade aplicada (valor exigido no AI) guarda estrita correspondência ao imposto
propriamente dito. O valor principal aqui lançado refere-se ao montante de contribuições
previdenciárias que não foram recolhidas, não tendo característica de penalidade.
O referido artigo do CTN trata especificamente de retroação da lei com a finalidade
de se aplicar a legislação mais benéfica ao contribuinte relativamente à penalidade aplicada e não
se refere a retroação de lei para se considerar a ocorrência ou não de fato gerador das
contribuições lançadas através de um AIOP, como aqui se verifica, e muito menos com os
requisitos exigíveis para se obter a isenção de contribuições previdenciárias.
É de se registrar que a Lei 12.101, de 2009, invocada pela autuada, só passou a
produzir seus efeitos a partir de sua publicação, ou seja, 30 de novembro de 2009, não
repercutindo, portanto, no presente lançamento, onde são exigidas contribuições previdenciárias,
destinadas aos Terceiros, relativas ao período de 01/2006 a 12/2007.
Portanto, improcedente o pleito da contribuinte.
DA IMUNIDADE Conforme visto, o lançamento foi realizado tendo como supedâneo
foi o não cumprimento no disposto no art. 4, inciso I e II da Lei 12.101/2009, conforme consta
abaixo, logo não entendi a afirmação do início do voto, sendo que toda decisão do relator começa
nessa premissa. O que ocorreu, de fato, foi o cancelamento do certificado de isenção da entidade.
A Receita Federal recebeu um ofício N.302/2020 do Ministério da Saúde
comunicando o cancelamento do certificado de isenção da entidade, concedido pela Portaria 211
de 27/03/2013, a partir de 23/10/2010 como início do fato gerador do descumprimento de
requisitos legais obrigatórios nos termos da Lei 12101/2009. Portaria n.724, de 07/08/2020,
publicada no DOU em 14/08/2020. Em parecer técnico n. 276/2020-CGCEER/DCEBAS/SAES/MS,
número 25000.183576/2018-61 da lavra da equipe técnica do Ministério da Saúde (que anexamos
a este auto de infração) em sua conclusão diz: “Oferta de prestação de serviços ao SUS – NÃO
CUMPRE o DISPOSTO NO INCISO II DO ART. 4o, da LEI 12.101/2009, C/C O INCISO II DO ART. 19 DO
DECRETO N. 8.242 DE 2014, C/C O INCISO X DO ART.169 DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO GM/MS
No,1 de 2017.” “DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS – NÃO CUMPRE O DISPOSTO NO INCISO III
DO ART. 4o, da Lei 12.101/2009.” A Lei 12.101, de 2009, invocada pela autuada, passou a produzir
seus efeitos a partir de sua publicação, ou seja, 30 de novembro de 2009, portanto, no presente
lançamento, onde são exigidas contribuições previdenciárias, destinadas aos Terceiros, relativas
ao período de 01/2006 a 12/2007 - porém na ementa diz tratar-se do período 01/2017 até
12/2020.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.869 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721167/2021-57
10
Observa-se que que o Acórdão abaixo, que tratou de infração semelhante aos dos
presentes autos, assim decidiu:
Número do processo: 17095.720236/2022-71
Turma: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Nov 07 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Fri Mar 07 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2018
a
31/12/2019
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
IMUNIDADE/ ISENÇÃO. ENTIDADE BENEFICENTE. CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
IMPOSSIBILIDADE. A entidade beneficente que realiza cessão remunerada de
mão-de-obra, de forma geral, não pode ser considerada beneficente de
assistência social para fins de imunidade prevista no art. 195, § 7o, da
Constituição, perdendo sua condição de imune/isenta, ainda que possua CEBAS
vigente, uma vez que a RFB possui legitimidade para apurar descumprimento dos
requisitos para fruição da imunidade pela entidade beneficente, relativo ao
período apurado.
Número da decisão: 2101-002.949
Também cabe colacionar decisão do STF proferida em 2019 quando do julgamento
de Embargos de Declaração no RE 566.622:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028,
2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À
LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA.
OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991.
ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Aspectos procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária,
somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei
Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas. 2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação
original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo
art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001. Reformulada a tese relativa ao
tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é
forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que
se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.” 4.
Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo. (RE 566622
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.869 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721167/2021-57
11
ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal
Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe114 DIVULG 08-05-
2020 PUBLIC 11-052020)
Logo, os argumentos e legislação trazidos pelo recorrente não tem o condão de
macular o lançamento, bem como a decisão guerreada por não guardar relação com a presente
autuação.
Com relação a aplicação do art. 41 da Lei Complementar 187/2021 suscitada pela
recorrente, entendo não ser o caso dos presentes autos já que a fundamentação da autuação foi o
não cumprimento no disposto no art. 4, inciso I e II da Lei 12.101/2009, com o cancelamento do
certificado de isenção da entidade.
Desse modo, entendo que o recorrente partiu de uma premissa equivocada para
aplicar ao caso concreto a remissão prescrita pelo art. 41 da Lei Complementar no 187/2021, já
que o presente auto de infração não foi lavrado com base nesse dispositivo prescrito pelo
autuado.
Assim, corretos os argumentos e fundamentos da decisão de piso, não havendo
qualquer reparo a ser feito.
Entendo então que a autuação está correta devendo ser mantida, vez que a
Fundação teve seu Certificado de Isenção cancelado, de cujo conhecimento a RFB teve ciência
através do ofício 302/2020.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 452
DF CARF MF
Original